Tribunal: TCU
Processo: 034.218/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra acórdão que determinou, cautelarmente, por meio do Ministério da Economia, aos órgãos e entidades daAdministração Pública Federal que se abstenham de aprovar repasses de recursos federais realizados por meio de transferênciasvoluntárias, ao Estado da Paraíba e aos municípios de João Pessoa/PB, Cabedelo /PB e Rio Tinto/PB, destinados a custear contratos ou instrumentos semelhantes, que contenham a previsão de cobrança da Taxa de Administração de Contrato ou similar, bem como embargos declaração opostos a esta decisão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto pelo Estado da Paraíba contra o Acórdão 530/2020-TCU-Plenário , bem como de embargos de declaração opostos a essa decisão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 289 do Regimento Interno/TCU, conhecer do agravo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. com fulcro no art. 32, inciso II, da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. ordenar a SEC/PB que desentranhe as peças 76 e 77 dos autos; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.